Tribunal: TJSP
Processo: 2012363-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA COMINATÓRIA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, RELATIVOS A PARCELAS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA COMINATÓRIA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, RELATIVOS A PARCELAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE ELE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012363-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é agravante
CARLOS ALBERTO DA SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012363-87.2020.8.26.0000 - Voto no 75803
2
Ag. 2012363-87.2020.8.26.0000 Teodoro Sampaio VOTO 75803
Agte: Carlos Alberto da Silva.
Agdo: Banco Bradesco S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA COMINATÓRIA, COM PEDIDO
CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES E CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
PARCIALMENTE
ALTERADA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR,
RELATIVOS A PARCELAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE ELE
ALEGA
NÃO
TER
CELEBRADO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 28/29
dos autos principais que, em demanda cominatória, com pedido
cumulado de indenização de danos morais, indeferiu antecipação de
tutela consistente em determinar a devolução de valores relativos a
compras efetuadas por meio da conta corrente do autor e o
cancelamento de contrato de empréstimo.
Alega o recorrente que a decisão agravada não pode
subsistir. Afirma que a decisão carece de fundamentação. Aduz não ser
possível a apresentação de contrato de empréstimo realizado por
outrem, por meio de fraude. Entende que estão preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento comporta parcial
provimento.
Ainda que, em tese, possa ser admitida antecipação
preambular, antes mesmo da citação da parte contrária e do
estabelecimento de contraditório, algo verberado com veemência por
parte da doutrina (cf., a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J.
Calmon de Passos, “Inovações no Código de Processo Civil”, Ed.
Forense, 2a ed. p. 26) e considerado excepcional até por quem o admite
(cf. Luiz Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma
do Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino
Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 105), no caso
em tela, o autor não forneceu elementos de convencimento suficientes
ao deferimento integral da tutela de urgência pleiteada.
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012363-87.2020.8.26.0000 - Voto no 75803
3
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda
Alvim,
“Tutela
Antecipatória
(algumas
noções
-
contrastes
e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas a
urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau intenso
da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José Roberto dos
Santos Bedaque, “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas
Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros, 1998, p. 316). A prova deve
ser
contundente,
robusta,
convincente
(Antonio
Cláudio
Costa
Machado, “Tutela Antecipada”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 402).
Não basta, pois, versão verossímil dos fatos, mas impõe-se a
existência “de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade
da versão apresentada pelo autor”, como afirma o eminente ex-
integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja
forte probabilidade da veracidade da matéria de fato noticiada, mas
também probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional: AgRg. na TutProv
na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019;
AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12;
AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ 05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a.
Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha,
DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03;
REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp
410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02;
AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00;
REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
Em relação ao pedido de imediata devolução dos R$
4.999,98, apontados pelo autor como subtraídos de forma fraudulenta
de sua conta corrente (fls. 20/21 dos autos principais), o recurso não
merece provimento. Ressalte-se que, ainda que se admita por mera
epítrope a veracidade das alegações do agravante, não está
demonstrado o risco de dano, que sequer fora alegado pelo recorrente.
Falta, então, o periculum in mora, o que obsta a antecipação de tutela
pretendida. Será mais prudente prévia observância do contraditório,
antes que se cogite da concessão da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012363-87.2020.8.26.0000 - Voto no 75803
4
Por outro lado, é caso de prover o recurso para
suspender a cobrança das parcelas do contrato de empréstimo que o
autor alega não ter celebrado. Anote-se que, em análise perfunctória
da controvérsia, cumprirá ao réu provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da
demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que o autor não poderia mesmo
provar a ocorrência de fato negativo. Ele não pode fazer prova
negativa indefinida. Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles
que têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda
de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a
ed., 1976, p. 36). Mas o autor não expôs na inicial nenhum fato com
tais características. Ao contrário, ele alegou que não entabulou o
contrato de mútuo. E até o presente momento, o réu não trouxe
nenhuma prova que demonstrasse que foi realmente o recorrente que o
celebrou.
Além disso, cumpre esclarecer que há risco de dano
na hipótese, decorrente de eventual inclusão do nome do agravante em
cadastros de inadimplentes, pois que isso pode restringir seu acesso ao
crédito. Encontram-se presentes, portanto, os requisitos necessários
para o deferimento da antecipação de tutela pretendida.
Anote-se ainda que, se fato superveniente demonstrar
que os beneficiários da liminar não mais aparentam estar amparado
pelo bom direito, é perfeitamente possível a revogação da tutela de
urgência. Além disso, o indeferimento da antecipação de tutela
consubstanciada na obrigação de não fazer (obstar a cobrança de
parcelas de empréstimo) poderia tornar inócuo o processamento da
presente demanda. No mais, o deferimento da medida, no presente
caso, não ofende ao disposto no art. 300 do C.P.C., e, caso haja
julgamento de improcedência, a cobrança do empréstimo pessoal
poderá ser efetuada tal como prevê o contrato.
Em suma, por enquanto, o conteúdo das alegações
formuladas na inicial é suficiente apenas para determinar ao réu que se
abstenha de promover descontos na conta corrente do autor referentes
ao contrato de empréstimo impugnado na inicial da demanda, até
ulterior deliberação.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator